Tribunal: TJSP
Processo: 2378297-40.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame:

1. Reginaldo Pozo Fernandes foi condenado ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Em sede recursal, foi afastada a preliminar arguida e, no mérito, negado provimento ao recuso

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame:

1. Reginaldo Pozo Fernandes foi condenado ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Em sede recursal, foi afastada a preliminar arguida e, no mérito, negado provimento ao recuso interposto pela defesa e dado provimento ao recurso do Ministério Público, para aplicar a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, condenando o réu à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pela prática do crime de roubo ocorrido no dia 05/05/2010. Pretende, agora, a desconstituição do julgado, sob a alegação de que a condenação se deu com base em prova ilícita, decorrente de reconhecimento indevidamente realizado, além do que foi contrária à evidência dos autos, sendo de rigor a sua absolvição e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, com a consequente readequação da reprimenda.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade do reconhecimento do réu por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e (ii) suficiência das provas para a condenação e incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo.

III. Razões de Decidir:

3. Validade do reconhecimento reafirmada em sede recursal. De mesma forma, manutenção da condenação e incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo que já foram apreciadas em sede de apelação. Rediscussão de teses que já foram objeto de recurso.
4. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo a ação revisional funcionar como segunda apelação.

IV. Dispositivo e Tese:
5. Pedido revisional julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. Rediscussão de teses que já foram objeto de recurso. 2. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo a ação revisional funcionar como segunda apelação.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, incisos I e II.
Código de Processo Penal, art. 621, art. 226.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 837.171/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/4/2016.
STJ, HC 615505, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 17/02/2021.